Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709572-44.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANA ROSA DE ALMEIDA, ANACE AZENHA RIBEIRO, ANAELI DA COSTA VELOSO DO NASCIMENTO, ANAILDE DOS SANTOS PEREIRA DA COSTA, ANALIA FERREIRA RODRIGUES, ANALIA ROSA LEAL, ANAMERI AVELINO DA ROCHA, ANDRE BATISTA DE OLIVEIRA, ANGELA DO SOCORRO ROCHA FREITAS, ANGELA MENDES MADUREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 43784233) interposta contra a decisão (ID 43784230) prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento da sentença coletiva de n. 59888/96, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC) em relação à ANA ROSA DE ALMEIDA, ANACE AZENHA RIBEIRO, ANAILDE DOS SANTOS PEREIRA DA COSTA, ANALIA FERREIRA RODRIGUES, ANAMERI AVELINO DA ROCHA CONCEIÇÃO, ANDRE BATISTA DE OLIVEIRA e ANGELA MENDES MADUREIRA, e determinou o prosseguimento do feito em relação às exequentes ANAELI COSTA VELOSO DO NASCIMENTO, ANALIA ROSA LEAL e ANGELA DO SOCORRO ROCHA FREITAS. Inconformados, os recorrentes sustentam que foi juntada aos autos procuração outorgada na fase de conhecimento, sendo eficaz para todas as fases do processo, nos termos do art. 105 do CPC. Aduzem que o Sindicato é legitimado extraordinário para promover o cumprimento de sentença, figurando como representante de seus filiados. Asseveram que o Código de Ritos, em seu art. 104, § 1o, admite a juntada tardia de procuração quando houver risco de perecimento do direito pela ocorrência da prescrição. Defendem que a manutenção da sentença configura excesso de formalismo, afastando-se a finalidade pretendida pela lei, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugnam pelo provimento do apelo, para que seja reconhecida a legitimidade ativa do Sindicato, determinando o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a todos os requerentes. Alternativamente, requerem a dilação do prazo para regularização da representação processual. Intimado, o recorrido apresenta contrarrazões (ID 43784238), sustentando, preliminarmente, a inadequação recursal e a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, busca o desprovimento do recurso. É o relatório. Preliminarmente, destaque-se que o recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque a insurgência recursal operou-se contra decisão interlocutória, a qual desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1.015, VII, e 354, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretendem os recorrentes, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que os referidos princípios somente podem ser aplicados em casos excepcionais, quando houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável, não sendo o caso em exame. Nesse sentido, leia-se ementa de acórdão que demonstra bem o entendimento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2019, publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o mesmo tema, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932,III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem. Súmula no 211/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos. 6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. 7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1632625/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 08-13-2021, DJe 12-03-2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. O recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo, é o agravo de instrumento e, não a apelação, cuja interposição constitui-se em erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1640669/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09-052-2014, DJe 15-05-2017). Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador